Tribunal: TJES
Processo: 5000703-96.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000703-96.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: CLEBER DA SILVA PAPA
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por Telefônica Brasil S.A. contra sentença que julgou procedente a pretensão inicial em ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Cleber da Silva Papa.

Afirmou o autor, ora recorrido, que pagou por serviços não contratados por ele em contrato de serviço de telefonia com a recorrente. Aduz que o serviço cobrado, que não foi contratado, está descriminado em faturas como “serviços de terceiros” e que, mesmo após tentar solucionar o problema via contato telefônico com a recorrente, não obteve êxito.

A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, para condenar a recorrente a restituir a quantia de R$ 518,00, valor já em dobro, para a recorrida e indenizar a recorrida no valor de R$ 2.000,00 a título de danos morais.

O recorrente pugna no sentido de que não houve irregularidade na cobrança efetuada, uma vez que a mesma não passa de mero desdobramento do valor do plano contratado, não havendo acréscimo de valor na fatura no recorrido. Nesse sentido, agiu em exercício regular de direito e não tem obrigação de restituir o valor pago pelo consumidor. Ademais, sustenta não haver qualquer demonstração de lesão extrapatrimonial sofrida pelo recorrido e, eventualmente, a redução do
quantum
arbitrado.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

E, após compulsar detidamente os autos, concluo pelo provimento do recurso.

In casu
, vislumbro que o plano contratado pelo recorrido é o “SMARTVIVO POS MIG 2.5 GB” conforme faturas juntadas aos autos a exordial ID 235826. Ademais, percebo que consta nas faturas dois serviços contratados, o plano, que nas faturas mencionadas possui valor de R$ 52,99, e “Serviços de Terceiros Telefônica Data” cobrado no valor de R$ 37,00, somando o valor global de R$ 89,99.

Vislumbro, também, que as faturas juntadas em ID 235842, 235843 e 235844, referentes a tempo anterior ao período impugnado na presente demanda, demonstram que o valor global do plano, sem o acréscimo do “Serviço de Terceiro” (ID 235842 e 235844) já era de R$ 89,99 e com o desconto/promoção era reduzido para R$ 79,99, valor cobrado nas faturas anexas à exordial.

Tenho que o serviço de terceiro supracitado não constitui acréscimo no valor global do plano, sendo uma discriminação feita na fatura como desdobramento dos serviços oferecidos dentro do próprio plano contratado. Nesse sentido, não há cobrança irregular por parte da recorrente.

Nesse sentido, colaciono decisões recentes a respeito do tema objeto da presente análise:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA / TELECOMUNICAÇÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Serviços de Terceiro TDATA. Serviço relacionado ao plano contratado. Mero desmembramento dos serviços na fatura, sem quaisquer acréscimos ao consumidor. Cobrança regular e legítima. Ação improcedente. Recurso desprovido, com observação. (TJSP; AC 1000909-88.2018.8.26.0456; Ac. 12934441; Pirapozinho; Trigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Melo Bueno; Julg. 30/09/2019; DJESP 04/10/2019; Pág. 2573)

No que diz respeito ao pleito de indenização por danos morais, tenho que não restou demonstrada a falha na prestação de serviço e nem o descumprimento contratual. Nesse sentido, não há que se falar em indenização por danos morais, uma vez que a recorrente agiu em exercício regular de direito.

Ante o exposto,
conheço do recurso e
a ele
dou
provimento
, para julgar totalmente improcedentes os pedidos contidos na exordial.

Sem custas e sem honorários.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 21 de novembro de 2019.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.